Tribunal: TJMT
Processo: 1014689-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1014689-46.2023.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JORCINEI SEBASTIANA FERNANDES RODRIGUES
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14/11/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ.DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a parte autora nega a existência de relação jurídica entre as partes, tal alegação, por si só, atribui à parte ré o ônus de comprovar a relação jurídica que deu ensejo ao débito cobrado e inscrito nos cadastros restritivos, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC, pois a prova da contratação não pode ser imposta ao consumidor.
2. Se não foi comprovada a efetiva contratação que levou à negativação do nome do consumidor, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.
3. Não comprovada a regularidade do débito, a declaração de inexigibilidade da dívida é medida que se impõe.
4. De acordo com o entendimento consolidado na Súmula 385 /STJ, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014689-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JORCINEI SEBASTIANA FERNANDES RODRIGUES - CPF: 357.221.001-10 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023